Tribunal: TJES
Processo: 5020603-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020603-69.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCIANO GOMES
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória, visando sanar suposta omissão em acórdão proferido em sede de apelação cível, que manteve a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor Franciano Gomes, alegando que o acórdão não se manifestou sobre o fato de o adicional já ser pago conforme a Lei Municipal nº 6.814/2006 e a consequente afronta ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre nas omissões apontadas pelo Município, notadamente a ausência de manifestação sobre o pagamento prévio do adicional de insalubridade pela legislação municipal (Lei Municipal n.º 6.814/2006) e a alegada violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF); (ii) determinar se o pleito de prequestionamento expresso exige a transcrição literal de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada.

4)
O acórdão embargado enfrentou e dirimiu, de modo exaustivo e fundamentado, o núcleo da discussão jurídica da Apelação Cível, que residia na legitimidade da fixação judicial do adicional no percentual máximo de 40%, a base de cálculo e o termo inicial do pagamento da verba.

5)
O Colegiado reconheceu a higidez da decisão de piso ao consignar que o laudo pericial, com base na NR 15, Anexo 14, e na Lei Municipal n.º 6.814/2006, comprova exposição habitual e permanente a agentes biológicos, justificando o enquadramento no grau máximo de insalubridade (40%).

6)
A Corte abordou diretamente a legalidade do ato ao afirmar que a Lei Municipal n.º 6.814/2006 admite expressamente o pagamento do adicional nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de risco, e não obsta a fixação judicial com base em prova pericial idônea, superando a tese do Município acerca da suposta afronta à legalidade e à discricionariedade administrativa.

7)
Ao examinar e refutar a tese de ilegalidade defendida pelo ente público, implicitamente o acórdão manifestou-se sobre os comandos normativos que regem a matéria, notadamente o Princípio da Legalidade (art. 37 da CF) e a Lei Municipal n.º 6.814/2006.

8)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa de todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que examina e refuta a tese de ilegalidade, com base em legislação municipal e prova pericial, manifesta-se implicitamente sobre o Princípio da Legalidade (art. 37 da CF), não havendo omissão.

2. O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida fundamentadamente.

Dispositivos relevantes citados: art. 37 da CF. art. 489, $\S$1º, IV, e art. 1.022 do CPC. Lei Municipal n.º 6.814/2006. NR 15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a verificar se o v. acórdão embargado efetivamente incorreu na omissão apontada ou se, ao revés, busca o
Município
rediscutir o mérito da causa por via processual inadequada.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

A análise da postulação recursal impõe,
prima facie
, a delimitação da controvérsia à luz do estrito cabimento dos aclaratórios, sob pena de transmudar o seu propósito e permitir indevida rediscussão do mérito já sobejamente julgado.

A esse respeito, sublinhe-se que o núcleo da discussão jurídica
na Apelação Cível residiu na definição de três eixos temáticos: a legitimidade da fixação judicial do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40%, em contraposição à regulamentação local defendida pelo Município; o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo do adicional; e a determinação do termo inicial do pagamento da verba.

Com efeito
, o Acórdão embargado enfrentou e dirimiu, de modo exaustivo e fundamentado, cada uma dessas questões.

Segundo se depreende
da leitura atenta do
decisum
, o Colegiado reconheceu a higidez da decisão de piso ao consignar que
o laudo pericial produzido no curso da demanda comprova
, com base na NR 15, Anexo 14, e na legislação municipal aplicável (Lei n.º 6.814/2006), que as atividades desempenhadas pelo servidor envolvem exposição habitual e permanente a agentes biológicos,
justificando o enquadramento no grau máximo de insalubridade (40%)
.

Impõe-se
asseverar
, outrossim, que a Corte abordou diretamente a legalidade do ato ao afirmar que a legislação municipal (Lei n.º 6.814/2006)
"admite expressamente o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de risco, e não obsta a fixação judicial com base em prova pericial idônea"
.

Acrescentou-se, de forma categórica, que
"a vinculação do laudo pericial não compromete o princípio da legalidade"
, visto que a definição judicial do grau máximo de insalubridade observa os critérios técnicos e normativos estabelecidos pela legislação local.

Do ponto de vista lógico-jurídico
, ao validar o percentual de 40% com base na prova técnica e na compatibilidade com a Lei Municipal,
restou superada
a tese do Município acerca da suposta afronta à legalidade e à discricionariedade administrativa.

É dizer
, o fundamento de que o Município já efetuaria o pagamento em grau diverso do máximo
não se consubstancia em fundamento apto a infirmar a conclusão adotada
– a comprovação pericial do grau máximo –, mas consiste em
circunstância fática
de liquidação que decorre da decisão e que não tem o condão de desconstituir o direito reconhecido ao servidor.

A discussão remanescente sobre o pagamento prévio versa sobre o
quantum debeatur
na esfera administrativa, não sobre o direito ao grau máximo apurado judicialmente.

Nesse contexto
, resta patente que o Acórdão, ao examinar e refutar a tese de ilegalidade defendida pelo ente público, implicitamente se manifestou sobre os comandos normativos que regem a matéria, notadamente o
Princípio da Legalidade
(art. 37 da CF) e a própria Lei Municipal n.º 6.814/2006. O pronunciamento judicial sobre a
base de cálculo
e o
termo inicial
igualmente demonstram a exaustiva análise da causa.

Importante salientar, porém, que o pleito de prequestionamento expresso
não obriga esta Corte a esmiuçar, em minúcias semânticas, a transcrição literal dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Com efeito
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos invocados, bastando que a
questão jurídica
tenha sido efetivamente debatida, como na hipótese.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. 3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda. Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7º e 412, do CPC/15.
Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

À evidência
, a rejeição dos presentes aclaratórios, por não se vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não impedirá a interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

O Acórdão embargado é claro, coeso e devidamente motivado, não havendo que se falar em omissão ou em inobservância ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A pretensão do Município,
todavia
, revela nítida intenção de reapreciar o mérito da controvérsia, finalidade esta alheia à estreita via dos embargos declaratórios.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.